Tribunal: TJBA
Processo: 8031355-66.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031355-66.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: MATHEUS ARRUDA GOMES e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS ARRUDA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME, JURI e EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS e outros

Advogado(s)
:

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO SOBRE A PRISÃO ORIGINÁRIA (FLAGRANTE). SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. PERDA DE EOBJETO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. SANADO O ALEGADO CNSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PREJUDICADA.

1.
A ausência de manifestação judicial imediata sobre a legalidade da prisão na audiência de custódia resta
superada
pela posterior prolação de decisão que
converte o flagrante em prisão preventiva.

2.
A
superveniência de decreto prisional fundamentado
constituiu
novo título
ensejador da segregação cautelar, o que esvazia a alegação de eventuais nulidades por falta de ato decisório anterior. Suposto c
onstrangimento ilegal sanado.

3.

Ordem prejudicada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
Criminal n.º
8031355-66.2026.8.05.0000
, em que figura, como Paciente
Deivid Maik Barbosa dos Santos
e
, como Autoridade Coatora,
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em
JULGAR PREJUDICADO
o
mandamus
, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator